Tribunal: TJBA
Processo: 8031048-20.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031048-20.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE SITONIO DE LIMA FILHO e outros Advogado(s): PATRICK LOGAN OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO SEM NECESSIDADE DE DESENTRANHAMENTO DA PEÇA. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE INVOCADO À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o redirecionamento de execução fiscal aos sócios. Os embargantes alegam omissão por não enfrentamento de precedente do STJ que, em sua visão, exigiria tentativa de citação da pessoa jurídica na pessoa dos sócios antes da citação por edital. Foi arguida intempestividade das contrarrazões aos embargos, com pedido de desentranhamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu no vício de omissão por não ter analisado o precedente do STJ (AREsp n.º 2218314) e se a intempestividade das contrarrazões aos embargos de declaração impõe seu desentranhamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos formais. A preliminar de intempestividade das contrarrazões do embargado é acolhida, porém o pedido de desentranhamento é rejeitado, uma vez que a intempestividade da peça processual implica na sua ineficácia jurídica, sem produzir os efeitos processuais que lhe seriam próprios. O acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado. O precedente invocado pelos embargantes (AREsp n.º 2218314) trata de citação em Ação Falimentar, e não em Execução Fiscal. A citação em Execução Fiscal é regida por legislação específica, a Lei nº 6.830/80 (LEF), em especial seu Art. 8º, que estabelece as modalidades de citação (correio, oficial de justiça e, frustradas estas, por edital). O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento firmado sobre o tema na Súmula 414. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo que não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, limitando-se à correção dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A intempestividade de peça processual implica em sua ineficácia jurídica, operando-se a preclusão, mas não enseja o desentranhamento automático do documento dos autos eletrônicos, salvo demonstração de prejuízo. 3. Não há omissão a ser suprida em acórdão que não analisou precedente invocado pela parte quando este se revela inaplicável ao caso concreto, por tratar de matéria ou contexto jurídico diversos. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 489, §1º, VI, 1.022, 1.023, §2º, 183, 219); Lei nº 6.830/80 (Art. 8º). Jurisprudência pertinente: STJ: EDcl no MS 21.315-DF; Súmula 414. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8031048-20.2023.8.05.0000, em que figuram como embargantes JOSE SITONIO DE LIMA FILHO e MARIA LICIA LACERDA FARIAS SITONIO, e como embargado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA